Tribunal: STF
Processo: RE 463624
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-08-04
Data de publicação: 2009-08-04

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO 
   REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. 
   TRABALHISTA. REAJUSTE DE 84,32%. IPC DE MARÇO DE 1990. DIREITO 
   ADQUIRIDO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 343 
   DO STF.
A invocação, na petição inicial da ação rescisória, do 
   princípio constitucional do direito adquirido dispensa a 
   indicação expressa do dispositivo constitucional, nos termos da 
   jurisprudência deste Tribunal.
Embargos de declaração acolhidos 
   para dar provimento ao recurso extraordinário a fim de julgar 
   improcedente a ação rescisória.